Tribunal: TJSP
Processo: 2104924-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que defere a tutela de urgência e fixa multa diária – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade, em reduzida parte –Pedido de afastamento das astreintes rejeitado (art. 537, NCPC), admitida apenas a alteração da periodicidade para cada ato de descumprimento – Decisão reformada em parte - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.